Tribunal: TJBA
Processo: 8055408-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055408-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSENICE DE LIMA RAMOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, em razão de suposto débito originado de contrato de cartão de crédito. A sentença reconheceu a regularidade da contratação e, consequentemente, a legitimidade da negativação.
II. Questão em discussão

2. Discute-se se houve contratação válida entre as partes e se é devida a indenização por danos morais em decorrência da inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito.
III. Razões de decidir

3. Conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC, o ônus da prova foi invertido, cabendo à parte ré demonstrar a existência da relação jurídica.

4. A instituição financeira apresentou contrato devidamente assinado, documentos pessoais, comprovante de endereço, faturas do cartão e comprovantes de transferência bancária para conta da autora, demonstrando a efetiva contratação e liberação do valor contratado.

5. Inexistindo prova de fraude ou irregularidade na contratação, presume-se a veracidade dos documentos apresentados, não sendo possível imputar à instituição financeira qualquer ato ilícito.

6. Diante da regularidade da inscrição e da ausência de comprovação de dano, não há falar em indenização por danos morais, tampouco em repetição de indébito.
IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A existência de contrato assinado, acompanhado de documentos comprobatórios da contratação e da transferência do valor pactuado, afasta a alegação de fraude.

2. A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando legítima, não configura dano moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8055408-16.2023.8.05.0001
, de SALVADOR, em que figura como apelante
ROSENICE DE LIMA RAMOS
e como apelado
BANCO PAN S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de _____ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA